Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018894-95.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. RECURSO DA INCORPORADORA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO QUE AFETA HABITABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a existência de vícios construtivos e determinando a realização dos reparos no imóvel adquirido pela autora, fixando prazo de 30 dias para início das obras sob pena de multa diária, e rejeitando o pedido de danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento do laudo pericial por suposta parcialidade do perito e insuficiência metodológica; (ii) inaplicabilidade do prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil, com incidência do prazo de garantia contratual de dois anos; (iii) reconhecimento de excludentes de responsabilidade; (iv) subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as impugnações ao laudo pericial são suficientes para infirmar suas conclusões; (ii) definir se o desplacamento de revestimento cerâmico está abrangido pelo prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil; (iii) aferir se as circunstâncias alegadas configuram excludentes de responsabilidade ou culpa concorrente da adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação ao laudo pericial exige a apresentação de contraprova técnica concreta, como laudo alternativo fundado em ensaios ou metodologia própria, capaz de infirmar objetivamente as conclusões do perito do juízo. Alegações genéricas desacompanhadas de substrato probatório não possuem aptidão para afastar prova técnica regularmente produzida.
5. O exame pericial é ato complexo e admite a participação de mais de um profissional. A realização de etapas da diligência por profissional diverso do signatário do laudo não invalida a prova produzida, desde que o trabalho técnico seja subscrito por profissional habilitado e responsável pelo resultado.
6. O desplacamento de revestimento cerâmico em área interna da residência, decorrente de falha executiva no assentamento, expõe os moradores a risco de tropeços, quedas e ferimentos, comprometendo a habitabilidade do imóvel.
7. Vícios que expõem o morador à redução da segurança e solidez do bem estão abrangidos pela garantia quinquenal prevista no art. 618 do Código Civil, que não se restringe a defeitos estruturais ou fundacionais.
8. A responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva. O afastamento dessa responsabilidade exige a demonstração de uma das excludentes previstas no art. 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cujo ônus recai integralmente sobre o fornecedor.
9. Não configura excludente de responsabilidade a alegação de obras realizadas pela adquirente quando não há qualquer indício de que as alterações ocorreram na área afetada pelos vícios construtivos identificados pelo perito.
10. Inexistindo contribuição causal relevante atribuível à conduta da consumidora, não há falar em culpa concorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 618; CDC, arts. 12 e 12, § 3o; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1029563-52.2019.8.11.0041; ApCiv 1010928-66.2021.8.11.0004; ApCiv 0016139-77.2015.8.11.0015; ApCiv 1000517-47.2021.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018894-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILHAS CANARIAS EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO SPE LTDA - CNPJ: 28.519.757/0001-05 (APELANTE), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), MARIA JULIANI DE MATTOS AMARAL - CPF: 056.952.461-05 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. RECURSO DA INCORPORADORA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO QUE AFETA HABITABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a existência de vícios construtivos e determinando a realização dos reparos no imóvel adquirido pela autora, fixando prazo de 30 dias para início das obras sob pena de multa diária, e rejeitando o pedido de danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento do laudo pericial por suposta parcialidade do perito e insuficiência metodológica;
(ii)
inaplicabilidade do prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil, com incidência do prazo de garantia contratual de dois anos;
(iii)
reconhecimento de excludentes de responsabilidade;
(iv)
subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as impugnações ao laudo pericial são suficientes para infirmar suas conclusões;
(ii)
definir se o desplacamento de revestimento cerâmico está abrangido pelo prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil;
(iii)
aferir se as circunstâncias alegadas configuram excludentes de responsabilidade ou culpa concorrente da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação ao laudo pericial exige a apresentação de contraprova técnica concreta, como laudo alternativo fundado em ensaios ou metodologia própria, capaz de infirmar objetivamente as conclusões do perito do juízo. Alegações genéricas desacompanhadas de substrato probatório não possuem aptidão para afastar prova técnica regularmente produzida.

5. O exame pericial é ato complexo e admite a participação de mais de um profissional. A realização de etapas da diligência por profissional diverso do signatário do laudo não invalida a prova produzida, desde que o trabalho técnico seja subscrito por profissional habilitado e responsável pelo resultado.

6. O desplacamento de revestimento cerâmico em área interna da residência, decorrente de falha executiva no assentamento, expõe os moradores a risco de tropeços, quedas e ferimentos, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

7. Vícios que expõem o morador à redução da segurança e solidez do bem estão abrangidos pela garantia quinquenal prevista no art. 618 do Código Civil, que não se restringe a defeitos estruturais ou fundacionais.

8. A responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva. O afastamento dessa responsabilidade exige a demonstração de uma das excludentes previstas no art. 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cujo ônus recai integralmente sobre o fornecedor.

9. Não configura excludente de responsabilidade a alegação de obras realizadas pela adquirente quando não há qualquer indício de que as alterações ocorreram na área afetada pelos vícios construtivos identificados pelo perito.

10. Inexistindo contribuição causal relevante atribuível à conduta da consumidora, não há falar em culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 618; CDC, arts. 12 e 12, § 3o; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1029563-52.2019.8.11.0041; ApCiv 1010928-66.2021.8.11.0004; ApCiv 0016139-77.2015.8.11.0015; ApCiv 1000517-47.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILHAS CANÁRIAS EMPREENDIMENTO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1018894-95.2023.8.11.0041, ajuizada por
Maria Juliani de Mattos Amaral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a responsabilidade da requerida por vícios construtivos e determinar a realização dos reparos no imóvel da autora.

Na petição inicial, a autora narrou que adquiriu da requerida, em 24/abril/2018, o imóvel correspondente ao lote 09 da quadra 06 do Residencial Ilhas Canárias, tendo recebido o bem em 01/dezembro/2019.

Sustentou que, após a entrega do imóvel, surgiram diversos defeitos construtivos, inicialmente sanados pela incorporadora. Posteriormente, contudo, passou a ocorrer descolamento de revestimentos cerâmicos no interior da residência, cuja correção foi recusada pela requerida sob o argumento de expiração do prazo de garantia.

Afirmou, ainda, que outros imóveis do empreendimento apresentaram problemas semelhantes e que não havia transcorrido o prazo legal de cinco anos previsto para vícios que comprometem a solidez e a segurança da construção.

Relatou tentativas infrutíferas de solução extrajudicial e requereu a concessão da justiça gratuita, bem como tutela de urgência para realização de vistoria técnica ou execução imediata dos reparos necessários. No mérito, postulou a condenação da requerida à correção dos vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (id. 344147374).

O Juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça e concedeu tutela de urgência para produção antecipada de prova pericial no imóvel, com a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria para realização da vistoria técnica (id. 344147394).

Em contestação, a requerida suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de indicação precisa da data de surgimento dos danos. No mérito, sustentou que o desplacamento cerâmico não decorre de vício construtivo, mas de fatores externos, especialmente variações térmicas.

Alegou, ainda, o transcurso do prazo de garantia contratual de dois anos previsto no manual do proprietário, bem como a incidência do prazo decadencial de noventa dias estabelecido no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Também refutou a possibilidade de inversão do ônus da prova e requereu a improcedência dos pedidos (id. 344109397).

Realizada a perícia técnica, o laudo concluiu pela existência de vícios construtivos decorrentes de falhas no assentamento do revestimento cerâmico em ambientes internos da residência, especialmente sala, cozinha e corredor. O perito apontou que o desplacamento decorre de inconsistências ocorridas na fase executiva da obra e estimou o custo do reparo em R$ 4.472,35 (ids. 344147855 e 344147864).

Na sentença, o Juízo homologou o laudo pericial e julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 618 do Código Civil, por se tratar de vício que afeta a solidez e a segurança da obra.

Determinou, assim, que a requerida realize os serviços necessários à correção do desplacamento cerâmico no imóvel da autora, fixando prazo de 30 dias para início das obras, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação. Sustenta que o laudo pericial está eivado de inconsistências técnicas e suposta parcialidade do perito. Alga a inaplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 618 do Código Civil, defendendo a incidência do prazo de garantia contratual. Aduz, ainda, a existência de excludentes de responsabilidade decorrentes de alterações no imóvel e da ausência de manutenção preventiva, bem como invoca fatores externos, como variações térmicas, como causa do desplacamento cerâmico.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da autora (id. 344147887).

Em contrarrazões, a autora postula o desprovimento do recurso (id. 344147895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o descolamento de peças cerâmicas afeta a solidez e segurança da obra, atraindo a garantia quinquenal do art. 618 do Código Civil.

Discute-se, ademais, a existência de excludentes de responsabilidade em razão de alterações no imóvel, da falta de manutenção preventiva e da amplitude térmica. Por fim, a apelante impugna a higidez do laudo pericial, quanto aos seus métodos e à suposta parcialidade do expert.

LAUDO PERICIAL

A apelante questiona a validade do laudo pericial, ao argumento de que a vistoria foi realizada por profissional diverso daquele que assinou o documento técnico, de que o perito teria emitido opiniões pessoais reveladoras de parcialidade e de que as conclusões apresentadas seriam superficiais e não teriam considerado causas alternativas para os vícios.

O inconformismo não procede.

O ordenamento processual civil disciplina a distribuição do ônus da prova de acordo com a natureza do fato afirmado em juízo. Ou seja, incumbe à parte que sustenta fato constitutivo de seu direito o dever de demonstrá-lo, enquanto àquele que invoca fato impeditivo, modificativo ou extintivo compete apresentar a respectiva comprovação, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil.

Essa lógica assume contornos ainda mais rigorosos quando a insurgência se dirige contra elemento de prova técnica produzido por perito nomeado pelo juízo. O laudo pericial constitui meio de prova qualificado, elaborado por profissional dotado de conhecimento especializado e submetido ao compromisso de atuar com imparcialidade, circunstância que lhe confere elevada força persuasiva no âmbito da formação do convencimento judicial.

Por essa razão, a impugnação de suas conclusões exige demonstração concreta de inconsistência metodológica, erro técnico relevante ou circunstância objetiva capaz de comprometer a imparcialidade do expert.

Alegações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos idôneos, não possuem aptidão para infirmar prova pericial regularmente produzida, sobretudo quando o trabalho apresentado expõe, de forma clara e fundamentada, o percurso analítico que sustenta suas conclusões.

No caso vertente, o exame das impugnações deduzidas pela apelante revela que sua narrativa é essencialmente genérica, desprovida de substrato probatório apto a comprometer a idoneidade do laudo.

A parte limita-se a discordar das conclusões alcançadas pelo perito do juízo, sem, contudo, apresentar contraprova técnica robusta, como laudo alternativo fundado em ensaios ou metodologia própria, que fosse capaz de infirmar, de maneira objetiva e conclusiva, os apontamentos do perito.

Relativamente à alegação de que a vistoria foi conduzida por profissional diverso daquele que subscreveu o laudo, essa circunstância não invalida a prova produzida.

O exame pericial é ato complexo, constituído por diversas fases e diligências, o que torna admissível e tecnicamente justificável que envolva a participação de mais de um profissional, cada qual atuando em sua respectiva área de competência.

Aceitar que todas as fases fossem obrigatoriamente realizadas por uma única pessoa é ir à contramão da especialização dos atos, notadamente em perícias de engenharia diagnóstica, nas quais a divisão de atribuições entre membros de uma mesma equipe técnica é prática corrente e aceitável.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual descompasso, observa-se que a empresa apelante sequer individualiza qual profissional não teria comparecido ou qual etapa do trabalho estaria comprometida, limitando-se a uma impugnação abstrata que não atende ao ônus mínimo de especificação que lhe competia.

A mesma sorte acomete a alegação de parcialidade do perito, fundada na circunstância de ter mencionado, nos esclarecimentos prestados, a oferta de acordo formulada pela assistente técnica da ré durante a vistoria.

A menção a fato ocorrido durante a diligência, embora pudesse ser evitada, não possui o condão de comprometer a imparcialidade do trabalho técnico, cujas conclusões se fundam em critérios objetivos de engenharia – inspeção visual, teste de percussão, remoção de peças, verificação dos cordões de argamassa e confrontação com as normas técnicas da ABNT –, e não em juízos pessoais ou subjetivos.

Em última
ratio
, ao se aplicar o raciocínio pretendido pela apelante, ter-se-ia que anular basicamente todas as provas periciais, vez que as partes delas participam, entregando documentos, realizando indagações, enfim, efetivamente produzindo provas. A participação das partes no ato pericial é inerente ao contraditório e não se confunde com parcialidade do expert.

Neste sentido, rejeito a impugnação ao laudo pericial elaborado (id. 344147864 e id. 344147873).

PRAZO DE GARANTIA

A apelante sustenta a inaplicabilidade do prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil, ao argumento de que o desplacamento de piso constituiria vício de acabamento, sujeito ao prazo de garantia contratual de dois anos previsto no Manual do Proprietário e na norma ABNT NBR 15575, e não vício relativo à solidez e segurança da obra.

Não assiste razão à apelante no ponto.

A questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, por se tratar de relação de consumo que envolve construtora que deve legalmente garantir a solidez e a segurança da obra.

O art. 618 do Código Civil estabelece que o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

A garantia legal não se restringe a vícios que comprometam a estrutura ou a fundação do edifício, mas abrange todos aqueles que afetem a segurança e a habitabilidade do imóvel, incluindo o desplacamento de revestimento cerâmico, que expõe os moradores a risco de tropeços, quedas e ferimentos.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“(...) O construtor responde pelos vícios construtivos identificados no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 618 do Código Civil. (...)”
(TJMT, ApCiv 1029563-52.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025).

“(...) O prazo de garantia da solidez e segurança da obra é de cinco anos, conforme o art. 618 do Código Civil, contado da data da emissão do habite-se. Entregue o imóvel em 30/05/2018 e ajuizada a ação em 23/11/2021, não se operou a decadência ou prescrição, estando plenamente hígido o direito do consumidor. (...)”
(TJMT, ApCiv 1010928-66.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025).

No caso concreto, o imóvel foi entregue em 01/dezembro/2019 e a ação ajuizada em 24/maio/2023, de modo que a reclamação se deu dentro do prazo quinquenal legal, afastando-se qualquer cogitação de decadência (id. 344147857).

Por fim, evidente que a garantia contratual de dois anos prevista no Manual do Proprietário e nas normas da ABNT não se sobrepõe à garantia legal, que ostenta natureza cogente e não pode ser reduzida por convenção das partes.

Desse modo, a tese de prescrição, decadência ou encerramento da garantia não merece acolhimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL

A apelante sustenta a existência de excludentes de responsabilidade, alegando que a autora realizou obras de ampliação irregulares no imóvel, que não efetuou manutenção preventiva do rejunte e que o desplacamento decorre de fenômeno natural de amplitude térmica, causas que, em seu entender, afastariam o nexo causal e a obrigação de reparar. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente.

As alegações não merecem prosperar.

No tocante à responsabilidade civil pelos vícios de construção, o contrato de empreitada não versa sobre simples obrigação atribuída à construtora, mas uma obrigação qualificada pelo resultado, notadamente pelos conhecimentos técnicos que se exige da parte contratada para que atenda aos anseios e expectativas do contratante no que tange à segurança e qualidade dos serviços, sob pena de incorrer em descumprimento dos deveres do contrato e, consequentemente, na obrigação de indenizar.

Diante disso, a responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor:

“(...) A responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva, sendo irrelevante a existência de termo de quitação se os defeitos se revelam apenas após a entrega do imóvel e não foram possíveis de detecção pela consumidora. Restando comprovadas despesas com laudo técnico e comunicação extrajudicial, é devida a reparação por danos materiais. (...)”
(TJMT, ApCiv 0016139-77.2015.8.11.0015, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025).

“(...) O construtor/incorporador responde objetivamente pelos vícios construtivos que comprometem a fruição do imóvel, independentemente de culpa. A ocorrência de infiltrações e rachaduras que atingem a habitabilidade do imóvel enseja reparação por dano moral. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000517-47.2021.8.11.0041, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025).

Nessa perspectiva, a responsabilidade objetiva da construtora somente pode ser afastada mediante a comprovação de alguma das excludentes previstas no § 3o do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

E, por decorrência lógica, o ônus dessa demonstração recai integralmente sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a consumidora desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de demonstrar a prova constitutiva de seu direito, trazendo aos autos elementos que evidenciam a relação de consumo com a empresa requerida, as reclamações administrativas formuladas e, sobretudo, o laudo pericial judicial que atestou de forma categórica a existência, a natureza e a causa dos vícios construtivos.

O expert foi conclusivo ao identificar falhas graves na técnica de assentamento do revestimento cerâmico, decorrentes da aplicação de cordões de argamassa de forma cruzada, da ausência do procedimento de dupla colagem e da não quebra dos cordões da argamassa, falhas que comprometem a aderência das peças e conduzem ao inevitável descolamento, conforme literalmente consignado:

“(...) IV. Conclui-se que o descolamento dos pisos ocorre devido a problemas na fase construtiva, mais especificamente relacionados a erros durante o assentamento do revestimento cerâmico, onde foram desconsiderados procedimentos como dupla colagem e quebra dos cordões da argamassa, tais falhas comprometem a aderência do piso, levando ao descolamento das peças e prejudicando o revestimento. (...)”
(
sic,
id. 344147864).

Diante dessa robusta prova constitutiva, o afastamento da responsabilidade da construtora exigiria a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Embora a autora tenha modificado o imóvel, não há nos autos qualquer indício de que as alterações foram realizadas no local dos danos (sala, cozinha e corredor), o que afasta qualquer tentativa de vinculação entre as obras realizadas a posteriori e os vícios experimentados no revestimento cerâmico dessas áreas.

No que se refere à falta de manutenção preventiva do rejunte, o argumento carece de substrato teórico e probatório.

Imaginar que parcela significativa do piso não teria se soltado caso a apelada tivesse realizado a troca periódica do rejunte equivale a atribuir a uma rachadura estrutural a culpa pela ausência de pintura. A analogia revela a inconsistência lógica da tese, porquanto o rejunte é elemento de vedação das juntas entre as peças cerâmicas, e não agente de fixação do revestimento ao contrapiso.

No caso, não se discutem irregularidades pontuais relativas a quinas ou pequenos defeitos, mas o descolamento de parcela significativa das cerâmicas de cômodos inteiros, conforme farto registro fotográfico acostado ao laudo pericial (id. 344147864).

A extensão dos danos e a inexistência de substrato probatório mínimo que vincule a falta de manutenção do rejunte ao fenômeno de desplacamento impede o reconhecimento dessa excludente.

Por fim, relativamente à alegação de amplitude térmica como excludente de responsabilidade, igualmente inexiste nos autos qualquer prova de sua ocorrência como causa determinante dos vícios.

A mera alegação, desacompanhada de demonstração técnica, não pode conduzir o julgador a acolher tamanha consequência jurídica.

De outra parte, o detentor da obra deve, ao planejá-la, analisar as condições ordinárias do local de sua execução.

É certo que Cuiabá possui alta amplitude térmica, estando localizada no Centro Geodésico da América do Sul, podendo chegar a 43oC com mínimas que caem aos 14oC, de modo que constitui dever elementar da construtora planejar e executar o assentamento cerâmico de forma que suporte tais oscilações em uso comum.

Assim fosse, ter-se-ia a absoluta inaplicabilidade da legislação pátria de regência das garantias, visto que a variação ordinária de temperatura, por si só, já bastaria para eximir os construtores de suas responsabilidades – raciocínio que, evidentemente, não se sustenta.

Pelo mesmo fundamento, não há falar em culpa concorrente, porquanto a prova técnica isolou a causa dos vícios na falha executiva originária da construtora, sem identificar qualquer contribuição causal relevante atribuível à conduta da consumidora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ILHAS CANARIAS EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO SPE LTDA
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026